Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800032-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO NASCIMENTO GARCIA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADITAMENTO DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da cópia integral dos autos ou certidão pormenorizada do andamento processual. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

3. Impossibilidade do aditamento do writ, por se tratar de ação mandamental instruída com prova pré-constituída.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por DIEGO MARINHO MARTINS OAB/PA 13.660, em favor do

paciente LEANDRO NASCIMENTO GARCIA, apontando como autoridade coatora o Juízo da

Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos do processo nº 0800418-

47.2022.8.14.0072.

O impetrante narra que o paciente foi preso no dia 30/05/2022, sendo decretada a

prisão preventiva no dia 01/06/2022.

Sustenta que o processo seguiu em tramitação regular, sendo em 19/10/2022

indeferida o pedido de revogação da prisão preventiva, designando a audiência para o dia

08/02/2023.

Argumenta que o paciente se encontra preso desde maio de 2022, de forma

desproporcional, “posto que a instrução processual se alongou de forma indevida e sem que

houvesse qualquer culpa por parte do Paciente e/ou de sua defesa”, visto que marcou a

audiência para 4 meses após a decisão que manteve a prisão preventiva. Afirma ainda que no dia

30/11/2022 a prisão do paciente completou 180 dias, caracterizando excesso de prazo indevido.

Requer assim, liminarmente, substituição por medidas cautelares diversas da prisão,

ou que seja convertida em prisão domiciliar. E no mérito, a concessão da ordem de habeas

corpus, para que seja expedido alvará de soltura.

Coube-me a relatoria por prevenção.

Em decisão de
Num. 12409918 – Pág. 1/2, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator (Num. 12321644– Pág. 1/2).

Em parecer (Num. 12616477 – Pág. 1/6) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
. E, no mérito pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual, ficando facultado ao advogado habilitado nos autos, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2º, §3º da referida Resolução.

Intime-se.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado cópia integral dos autos ou certidão pormenorizada do andamento processual apta a demonstrar o excesso de prazo alegado.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado ao momento da impetração, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Ressalta-se, que inexiste previsão legal e/ou regimental quanto a emenda da inicial do writ. Neste aspecto, o aditamento em Habeas Corpus, assim tem decidido o
STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2.
Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
. 3. Agravo regimental não provido. (
STF - HC: 182998 RJ 0088735-22.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/02/2021)

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos cópia integral dos autos ou certidão pormenorizada do andamento processual, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023